Tribunal: TJDFT
Processo: 0709844-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709844-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ JACOB SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA DOS SANTOS SAMPAIO REU: SONIA DE QUEIROZ MONTEIRO AGRAVADO: DOUGLAS DE QUEIROZ MONTEIRO DA SILVA DECISÃO 1. O autor agrava do capítulo da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0710840-69.2022.8.07.0007 – id 149914495) que, em demanda indenizatória, rejeitou sua impugnação e deferiu o pedido de gratuidade à ré Sonia de Queiroz Monteiro. Inicialmente defende a adequação do recurso, com fundamento no CPC 1.015, V. Alega, em síntese, que a documentação acostada pelo agravante afasta a alegada hipossuficiência da recorrida, pois possui uma residência de padrão elevado em Ceilândia, outra na Cidade Estrutural, um veículo quitado, comprado 0KM, não faz o uso da Defensoria Pública, além de ter omitido informações do Juízo a quo, tendo em vista que não juntou o extrato bancário de sua principal conta na CEF, na qual faz suas movimentações bancárias e foi destino dos valores furtados da conta do de cujus – R$ 138.383,14. Ausente pedido liminar. Requer o julgamento procedente do AGI para revogar o benefício. 2. Decisão que, na fase cognitiva, defere a gratuidade de justiça não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que defere a gratuidade de justiça não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a mitigação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1.618.71.9julgado em 2022) Logo, o agravo é inadmissível. 3. Não conheço do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR